Tribunal: TJDFT
Processo: 0706121-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706121-60.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os devedores agravam de capítulo da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0035421-43.2004.8.07.0001 – ids 220628643; 224055914 – EmD improvidos) que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhorados veículos de placas RCD2E87, JFP4E99 e CKJ6E71, que já constam com restrições no Renajud (id 199961644), ressaltando que deve responder pelo débito apenas até os limites dos valores de R$ 47.500,00, intimou os devedores a promoverem eventual impugnação, no prazo de 15 dias, intimou o credor a esclarecer, em 5 dias, se pretende a remoção e guarda dos bens e, após o esclarecimento, determinou a expedição de mandado de avaliação e intimação/entrega. Sustentam, em suma que os bens particulares não podem garantir os débitos do falecido, mais tão somente os bens deixados em vida, na razão que suportarem, considerando que o único bem deixado no inventario trata-se da casa onde a de cujus morava, o qual é, por lei, considerado bem de família e, portanto, impenhorável, tendo sido partilhado entre o viúvo meeiro e os herdeiros legais, inexistindo outros bens passíveis de penhora. Ressaltam que, em decisão anterior (id 84287479), foi definido que a penhora não poderia recair sobre os bens particulares dos agravantes. Informam que o imóvel da de cujus, por ser um bem indivisível, foi vendido e realizada a partilha em espécie. Apontam perigo de dano na possibilidade de expropriação de bens dos agravantes. Requerem a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Conforme os próprios agravantes admitem, o imóvel da de cujus, foi “vendido”. Logo, ainda que o acervo patrimonial da falecida consistisse em somente um imóvel, com a alegada alienação, aos agravantes foi partilhado o valor obtido. Assim na qualidade de herdeiros da devedora original, em princípio, os agravantes respondem pela dívida na proporção da parte que lhes coube (CCB 1.997). No caso sub judice, o agravante recebeu o total de R$ 47.500,00 – id. 149130428, pág. 8, autos de origem. Cabível, portanto, à primeira vista, a penhora de bens particulares dos agravantes, no caso, veículos, para pagamento da dívida até o referido limite. Ademais, não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, ante a ausência de atos expropriatórios, pois os bens não foram avaliados. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator